Tribunal: CARF
Processo: 10880.927654/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927654/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.600 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
PS MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO
DO DIREITO DE DEFESA.
É nula a decisão que parte de premissa equivocada e não analisa as razões do
não reconhecimento integral do direito creditório pleiteado e as razões de
inconformidade aduzidas pelo sujeito passivo. Impossibilidade de superação da
nulidade em instância recursal, quando no mérito não pode ser decidido em
favor do sujeito passivo (art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.599, de 15 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.927653/2014-37, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927654/2014-81
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.600 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927654/2014-81

1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou
parcialmente a compensação declarada em Declaração de Compensação (DCOMP), lastreado em
crédito de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
2.

Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo alegou que o Despacho
Decisório teve fundamento fato que não ocorreu, isto é, de que o referido pagamento foi
utilizado para quitação da CSLL de outro período, pois se baseou nas declarações originais;
defendeu que a retificação das declarações (DCTF e DIPJ) devem ser admitidas quando
verificado erro, ainda que após a lavratura do Despacho Decisório; que possui decisão judicial
reconhecendo os percentuais de 12% para CSLL e de 8% para o IRPJ para a empresa, prestadora
de serviços hospitalares; que o indébito decorre de ter utilizado originalmente o percentual de
presunção de 32%, quando estaria autorizada a utilizar o percentual reduzido.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade em razão de que o
crédito pleiteado foi integralmente reconhecido e, diferentemente do alegado pelo sujeito
passivo, de que teria sido alocado em outro período, o crédito foi utilizado, mediante
compensação, para quitar débitos de IRRF, conforme extrato juntado ao processo. Concluiu a
autoridade julgadora de primeira instância, resumidamente que o crédito informado no PER foi
integralmente utilizado.
5.

Em Recurso Voluntário, a Recorrente repisa os argumentos da impugnação, isto é,
de que o crédito decorre da apuração da CSLL pela alíquota de presunção de 12% em detrimento
da alíquota de 32%, conforme restaria demonstrado na DIPJ e DCTF, mas não juntadas ao
presente processo; quanto à certeza e liquidez do crédito, alega que a receita bruta estaria
devidamente demonstrada na DIPJ retificadora, e planilhas de cálculos, igualmente não juntados
ao presente processo. Alega ainda que teve reconhecido judicialmente o direito de apurar o IRPJ
e a CSLL com base nos percentuais de presunção de 8% e 12%, respectivamente.
6.

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
7. O Recurso Voluntário é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.
Mérito
Percentual de presunção da CSLL e erro de preenchimento da DCTF e DIPJ
8. A Recorrente alega que que teve reconhecido judicialmente o direito de apurar a
CSLL com base no percentual de presunção de 12% em detrimento da regra geral
(32%).
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.600 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927654/2014-81

9. Defende ainda, que houve erro de preenchimento da DIPJ e da DCTF, conforme
demonstrado nos documentos denominados, todavia, ressalte-se, esses documento não
foram juntados ao presente processo.
10. Igualmente não procede o argumento de certeza e liquidez do crédito pois, conforme
alegado pela Recorrente, a receita bruta estaria devidamente demonstrada na DIPJ
retificadora e planilhas de cálculos.
11. Primeiro porque o alegado indébito não se refere ao período indicado no RV.
Segundo, porque, mais uma vez, agora em grau recursal, as alegações da Recorrente não
estão suportadas por documentação probatória juntada ao presente processo.
12. A ausência de provas que demonstrem o erro de preenchimento, nos termos do art.
373, II, do Código de Processo Civil, não permitem inferir as razões que não
reconheceram o crédito pleiteado no PER.
13. Assim, uma vez não demonstrado a ocorrência de erro no preenchimento da DIPJ e
na DCTF, que impedem qualquer início de formação de juízo sobre a liquidez e certeza
do crédito pleiteado (art. 170, do CTN), não resta outra alternativa a negar provimento
ao Recurso Voluntário.
14. Além disso, como consignado na r. decisão, o crédito pleiteado no PER foi
integralmente reconhecido e, diferentemente do alegado pelo sujeito passivo, de que
teria sido alocado ao período de apuração diverso, o crédito foi utilizado, mediante
compensação, para quitar débitos de IRRF, conforme extrato juntado aos autos.
15. Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.600 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927654/2014-81

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital